Tribunal: TJSP
Processo: 1031441-70.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031441-70.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MAYRA CAMILA LOPES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031441-70.2018.8.26.0577 -Voto no
2
APELAÇÃO
1031441-70.2018.8.26.0577
APELANTE
Mayra Camila Lopes de Souza
APELADA
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
COMARCA
São José dos Campos 1a Vara Cível
VOTO No 36.858
EMENTA
Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Alegações genéricas acerca da composição do débito que, por
isso, não podiam ser acolhidas. Discussão sobre eventual saldo
consequente à venda que deve ocorrer por via própria. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação de busca e apreensão de motocicleta fiduciariamente alienada.
A ré apela e pede seja invertido aquele desfecho.
Para tanto ela insiste em ter havido venda casada
quanto ao seguro de proteção financeira e salienta que, ademais, o valor
apontado pelo autor era indevido ante a aplicação de juros e taxas abusivas, o
que descaracterizou a mora.
Ao lado disso a recorrente afirma que, de todo modo,
havia de lhe ser assegurado o direito à prestação de contas acerca do valor
obtido com a venda do bem, deduzidas as parcelas pagas.
Recurso regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031441-70.2018.8.26.0577 -Voto no
3
É o relatório.
A ação de busca e apreensão veio fundada em cédula
de crédito com cláusula de alienação fiduciária em garantia, tendo o Juiz
reputado suficiente a apresentação da cópia digitalizada do respectivo contrato e
presente prova documental da formal constituição em mora.
A ré se conformou com a sentença relativamente a
esses pontos, o que dispensa a Corte de se manifestar a respeito deles, mas aqui
ela insiste na inexigibilidade do débito em decorrência da abusividade de
disposições financeiras e da contratação de seguro de proteção financeira.
Sem razão, contudo.
De fato, a só particularidade de a devedora ter
contratado um seguro associado ao financiamento garantido por alienação
fiduciária evidentemente não impunha reconhecer hipótese de venda casada.
Realmente, tal situação só ocorre quando o fornecedor
sem justo motivo condiciona uma sorte de contratação à outra, mas isso aqui
nada indicava ter havido.
Por outro lado, como se vê a fls. 149/150, na peça
defensiva a ré se limitou a alegar que os valores previstos no contrato eram
abusivos, mas não apontou um só motivo pelo qual assim se havia de
reconhecer.
Não se haveria mesmo, portanto, de prestigiar
alegação assim tão genérica, ponto que foi consignado pelo sentenciante:
“(...) a alegação genérica de que os valores
pretendidos são abusivos, despida até mesmo de indicação do móvel da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031441-70.2018.8.26.0577 -Voto no
4
discordância, à toda evidência, não quadra, observando que o débito em aberto -
pormenorizadamente delineado na peça inicial
condiz justamente com os
valores e encargos pactuados”.
Por outro lado, razão não havia para a sentença dispor
sobre o valor que vier a ser obtido com a venda do bem, eis que o direito da
devedora de reclamar tal informação é autônomo, isto é, independe de
proclamação na ação de busca e apreensão, podendo ser exercido por via
extrajudicial, relegando-se para ação própria o exame de eventual controvérsia,
assim como do cabimento da devolução dos valores pagos.
Em suma, não se justifica a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil agrava-se a condenação do recorrente que passa a 15% do valor da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator